Tribunal: TJES
Processo: 5004058-51.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004058-51.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEREMILTON RODRIGUES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004058-51.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
GEREMILTON RODRIGUES.

RECORRIDO
:
MUNICIPIO DE VILA VELHA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV. PAGAMENTO REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL DE 60 DIAS APÓS A EXPEDIÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO. LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO ENTRE A DATA BASE DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A DATA DA EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO. DEFASAGEM DE MAIS DE UM ANO. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TEMA 450 DO STF (REPERCUSSÃO GERAL). DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte exequente em face de sentença que extinguiu a execução pelo pagamento (art. 924, II, CPC), sob o fundamento de que o ente público quitou a obrigação dentro do prazo constitucional de 60 dias após a expedição da RPV, período no qual, segundo o juízo
a quo
, não incidiria atualização, aplicando-se a Súmula Vinculante 17 por analogia ou entendimento similar quanto à mora.

2. Em suas razões recursais, o recorrente alega que, embora o Município tenha pago a RPV dentro do prazo de 60 dias contados de sua expedição, o valor estampado na requisição baseou-se em cálculos atualizados apenas até fevereiro de 2023, enquanto a RPV foi expedida somente em março de 2024. Pleiteia a expedição de RPV complementar para cobrir a correção monetária e juros do período entre a elaboração da conta e o efetivo pagamento.

3. A controvérsia não reside na incidência de juros de mora durante o "período de graça" constitucional (prazo de 60 dias para pagamento da RPV), mas sim na atualização dos valores no lapso temporal compreendido entre a data da elaboração/homologação dos cálculos e a data da expedição/pagamento da RPV. No caso dos autos, restou incontroverso que o cálculo base datava de
fevereiro de 2023
e a RPV foi expedida apenas em
março de 2024
, sendo paga em abril de 2024 com o valor nominal antigo.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 450 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
"É devida correção monetária no período compreendido entre a data de elaboração do cálculo da requisição de pequeno valor – RPV e sua expedição para pagamento."
. A
ratio decidendi
visa impedir o enriquecimento ilícito do ente público e a corrosão inflacionária do crédito alimentar ou comum do cidadão devido à morosidade do judiciário ou da administração cartorária em expedir o ofício requisitório.

5.
In casu
, houve uma defasagem de aproximadamente 13 (treze) meses entre a conta homologada e a expedição da RPV. O pagamento realizado pelo Município, embora tempestivo em relação à data de recebimento da requisição, foi efetuado em valor histórico defasado. Portanto, assiste razão ao recorrente quanto à necessidade de expedição de RPV complementar para quitação da diferença de atualização monetária e juros incidentes entre a data do cálculo exequendo e a data do efetivo depósito, abatendo-se o valor já pago.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem e
determinar
o prosseguimento do feito com a remessa dos autos à contadoria (ou apresentação de cálculos pelo credor) para apuração do saldo remanescente decorrente da atualização monetária e juros entre a data do cálculo original e o efetivo pagamento, nos termos do Tema 450 do STF.

7. Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)